Tribunal: TJES
Processo: 5013738-97.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013738-97.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: STEFAN JOHNSSON HILARIO DOS REMEDIOS

COATOR: 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital - Vitória

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Stefan Johnsson Hilário dos Remédios, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da decretação e manutenção da prisão preventiva no bojo da ação penal nº 0000468-19.2025.8.08.0024, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar a legalidade da prisão preventiva à luz dos requisitos do art. 312 do CPP;

(ii) analisar a ocorrência de eventual excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na materialidade e nos indícios de autoria, robustamente demonstrados pelos autos de apreensão, laudo pericial e depoimentos policiais.
4. A gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela quantidade de droga apreendida (cerca de 400g de cocaína) e pelos apetrechos para preparo e embalo, justifica a medida extrema.

5. O histórico criminal do paciente, reincidente em crimes graves e com pena unificada superior a 26 anos, revela periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva.

6. A manutenção da custódia visa resguardar a ordem pública, a instrução criminal — já que testemunhas ainda não foram ouvidas — e a aplicação da lei penal.

7. Não há excesso de prazo injustificado. A instrução processual segue seu curso regular, e a audiência foi redesignada por motivo plausível, relacionado à oitiva de testemunha essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva fundada em elementos concretos de periculosidade, reiteração criminosa e necessidade de garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, não configura constrangimento ilegal.

O excesso de prazo na instrução penal deve ser analisado sob o prisma da razoabilidade, não se configurando ilegalidade quando justificado por circunstâncias do caso.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312; Lei 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 191836, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.05.2021.
TJES, Habeas Corpus nº 0011234-45.2023.8.08.0000, Rel. Des. [nome do relator], j. 10.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5013738-97.2025.8.08.0000

PACIENTE: STEFAN JOHNSSON HILÁRIO DOS REMÉDIOS

AUT. COATORA: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, c
uida-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de
STEFAN JOHNSSON HILÁRIO DOS REMÉDIOS
, sob a alegação de que o Paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, consubstanciado na decretação e manutenção de sua prisão preventiva no bojo de ação penal nº 0000468-19.2025.8.08.0024, a que responde pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/200

O impetrante alega, em síntese, que não há respaldo legal para o decreto constritivo ante o não preenchimento dos requisitos legais hábeis a justificar a manutenção da medida cautelar, bem como sustenta que o decreto de prisão preventiva mantido pela Autoridade indigitada coatora padece de ilegalidade pelo excesso de prazo.

Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

O pleito liminar foi indeferido, conforme consta da r. Decisão de
ID
15597167.

De plano, nota-se que o paciente foi preso em flagrante em 28/02/2025, durante a Operação "Kelpie", e sua prisão foi convertida em preventiva, sendo acusado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas).

Verifica-se que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se sólida e devidamente fundamentada, em total conformidade com os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (CPP).

Isso porque, a
Materialidade e Indícios de Autoria
do crime estão robustamente comprovados, na medida em que a denúncia detalha a apreensão, na residência do paciente, de
cerca de 400g de cocaína,
além de pinos para embalo e outros petrechos para a mistura e preparo da droga.

O Auto de Apreensão e o Laudo de Perícia Criminal Federal confirmam a natureza e quantidade da substância ilícita, bem como os depoimentos dos policiais federais que participaram da operação reforçam a autoria, indicando que a droga e os apetrechos foram encontrados no interior da residência do réu.

Importa ressaltar que
a decretação da prisão preventiva não se baseia apenas na gravidade abstrata do crime, mas na
gravidade concreta dos fatos e na periculosidade do réu
. O
modus operandi

— o armazenamento de uma quantidade considerável de cocaína, acompanhada de material para preparo e embalo — afasta a tese de que se trata de um delito de menor potencial ofensivo, indicando uma atividade de tráfico mais estruturada.

Além disso, e de forma crucial, o paciente possui um extenso e alarmante histórico criminal. Conforme relatado no parecer, Stefan Johnsson já foi condenado em outras ações penais por crimes de
tráfico de drogas, roubo majorado e posse ilegal de arma de fogo
. A consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU) revela que ele possui uma pena unificada de mais de 26 anos de reclusão, com um saldo de quase 10 anos a ser cumprido.

Não se pode olvidar, ainda, que a reincidência, especialmente em crimes da mesma natureza, mesmo em cumprimento de pena em regime aberto, demonstra a sua
habitualidade delitiva
e a ineficácia de medidas cautelares mais brandas. A manutenção da prisão preventiva é, portanto, indispensável para
garantia da ordem pública,
a fim de evitar a reiteração criminosa.

Lado outro, o
magistrado de primeiro grau também destacou, com acerto, que a soltura do réu poderia representar um risco para a
instrução criminal,
pois as testemunhas arroladas pela acusação ainda não foram ouvidas em juízo.

De modo que, a prisão cautelar, nesse contexto, visa assegurar que a colheita das provas ocorra sem interferência, além de garantir a futura
aplicação da lei penal,
dada a periculosidade do acusado e o risco de que ele se evada.

Do Alegado Excesso de Prazo

Também não prospera a alegação de excesso de prazo na formação da culpa. A jurisprudência pátria, como bem citado no parecer, entende que a análise de prazos processuais não deve ser meramente matemática, mas sim baseada nos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

No caso em análise, o andamento processual, conforme as informações prestadas pelo Juízo de origem, segue o fluxo normal. A audiência de instrução e julgamento foi redesignada para 14.10.2025, o que ocorreu por uma justificável insistência da acusação na oitiva de uma testemunha essencial para o deslinde do feito — o policial federal que participou diretamente da apreensão. Tal dilação é razoável e se justifica pela necessidade de buscar a
verdade real,
sem que isso configure uma morosidade injustificada do Estado-Juiz ou do Ministério Público.

Diante de todo o exposto, a prisão preventiva do paciente não configura constrangimento ilegal. O decreto prisional está solidamente fundamentado na prova da materialidade e nos indícios de autoria, bem como na necessidade de
garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal,
em razão da periculosidade concreta do réu e de seu histórico de reiteração criminosa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.